Tribunal: TJBA
Processo: 8044806-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044806-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA SANTOS Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): V DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. MORA. CONFIGURAÇÃO. REVISIONAL. PARCELAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. BEM ALIENADO. RETOMADA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I - Evidenciada a validade de notificação extrajudicial e a constituição em mora do devedor, cabível é o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem adquirido com cláusula de alienação fiduciária, conforme dispõe o caput do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69. II - A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. III – Não demonstrados os depósitos judiciais das prestações pactuadas, na ação de revisão contratual, e o adimplemento das parcelas vencidas, imperativa é a manutenção da decisão liminar de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044806-66.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante LUCIENE PEREIRA SANTOS e como Agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA